Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709507-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO MARTINS DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Restando evidenciado que o réu contou com a ajuda de terceiros quando da prática do furto, não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes. 2. O fato de o réu ter furtado até mesmo o material escolar da filha da vítima enseja o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta e, em consequência, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2.1 Não constando da denúncia o furto do cachorro da vítima, tal fato não pode ser considerado para majorar a pena. 3. Inviável a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase quando tal fundamento já foi utilizado para fundamentar a incidência da agravante do motivo fútil (artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal), sob pena de caracterizar bis in idem. Precedentes. 4. Tendo sido valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as consequências e as circunstâncias do crime, possível a adoção do regime semiaberto, ainda que as penas não superem 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 5. As circunstâncias judiciais negativas do réu impedem a substituição da pena privativa de liberdade estatuída no artigo 44 do Código Penal. 6. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do CP, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea, de modo que o referido vetor deve ser decotado a fim de que seja realizada a correta dosimetria da pena. Insurge-se, ainda, contra a razão utilizada na exasperação da pena-base, afirmando que a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redução da fração correspondente), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030